Tribunal: TJBA
Processo: 8015773-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015773-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA AGRAVADO: JAIRO DE LIMA SOUZA Advogado(s):SILVIO ROBERTO GOMES DE SOUZA, ANDRE LEITE DOS SANTOS FILHO, LUCIANA ANJOS MOREIRA, MARISA CARDOSO LIMA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA ILÍQUIDA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e a exceção de pré-executividade, determinando o pagamento de R$ 139.431,35, sem observância da determinação contida na sentença e no acórdão de liquidação, que previa apuração prévia do valor em liquidação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso foi interposto tempestivamente; (ii) estabelecer se o cumprimento de sentença pode prosseguir sem a prévia liquidação do julgado, quando a condenação é ilíquida. III. RAZÕES DE DECIDIR A contagem do prazo recursal observa a data de publicação da decisão em 07/03/2025 e o protocolo do recurso em 24/03/2025, dentro do prazo legal de 15 dias úteis, nos termos dos arts. 224, § 1º, 1.003, § 5º, e 1.070 do CPC, afastando a alegação de intempestividade. Quando a sentença condena ao pagamento de quantia ilíquida, o art. 509, I, do CPC exige prévia liquidação, assegurado o contraditório, antes do início da fase de cumprimento. A apresentação de cálculos unilaterais pelo credor, sem observância de perícia ou procedimento de liquidação, não supre a exigência legal nem cria título executivo judicial líquido. Precedentes reconhecem a impossibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença em hipóteses de sentença ilíquida, impondo a prévia liquidação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O prazo para interposição do agravo de instrumento conta-se da publicação da decisão agravada, sendo tempestivo o recurso protocolizado dentro do prazo de 15 dias úteis, conforme o CPC. É imprescindível a liquidação prévia do julgado para viabilizar o cumprimento de sentença quando a condenação é ilíquida, vedado o prosseguimento com base em cálculos unilaterais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8015773-60.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e agravado JAIRO DE LIMA SOUZA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.